Tribunal: TJES
Processo: 5001444-77.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-77.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVANILDO ROQUE BARCELLOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal.

2.A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que a decisão se equivocou ao afirmar que o recurso inominado não confrontou a sentença de forma específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ao não conhecer do Recurso Inominado sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com clareza e coerência, nos limites do necessário à solução da controvérsia.

4.1. O acórdão não conheceu do Recurso Inominado porque a recorrente reproduziu ipsis literis as razões dos embargos à execução, não atacando a fundamentação da decisão de primeiro grau. Essa ausência de dialeticidade é a razão para o não conhecimento do recurso.

4.2. Os embargos manifestam a real intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

4.3. Diante do caráter manifestamente protelatório da insurgência, mostra-se cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme requerido pelo Embargado.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5001444-77.2022.8.08.0045

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: IVANILDO ROQUE BARCELLOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal.

2.A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que a decisão se equivocou ao afirmar que o recurso inominado não confrontou a sentença de forma específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ao não conhecer do Recurso Inominado sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com clareza e coerência, nos limites do necessário à solução da controvérsia.

4.1. O acórdão não conheceu do Recurso Inominado porque a recorrente reproduziu ipsis literis as razões dos embargos à execução, não atacando a fundamentação da decisão de primeiro grau. Essa ausência de dialeticidade é a razão para o não conhecimento do recurso.

4.2. Os embargos manifestam a real intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

4.3. Diante do caráter manifestamente protelatório da insurgência, mostra-se cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme requerido pelo Embargado.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal - Gabinete 2 (doc. 12884915). O referido acórdão, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela empresa, nos termos do voto da Relatora.

A parte embargante opôs embargos de declaração (ID 13008397) , requerendo que o Órgão Julgador se pronuncie sobre a suposta contradição do acórdão. A empresa alega que o acórdão se equivocou ao afirmar que o recurso inominado não confrontou a sentença de forma específica.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença ou do acórdão, seguem o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis em casos de omissão, contradição ou erro material.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante. O acórdão foi fundamentado de forma clara e completa, baseando-se no fato de que o Recurso Inominado reproduziu
ipsis literis
as razões dos embargos à execução, deixando de atacar os fundamentos da decisão recorrida.

O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil , exige que a parte recorrente demonstre o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)